Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710256-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO BATISTA SEIXAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Ofensa à Coisa Julgada – Perigo de Dano - Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ROGÉRIO BATISTA SEIXAS contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília, por meio da qual indeferiu o pedido formulado na petição de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo requerente. O agravante sustenta a ocorrência de erro de procedimento e julgamento do Juízo a quo, porquanto a questão analisada nos autos de origem já foi definitivamente julgada, nos autos do processo n. 0702244-68.2019.07.0018. Sustenta que a decisão transitada em julgado produzirá os seus efeitos em definitivo e não poderá ser alegada em qualquer processo futuro em que o mesmo tema seja discutido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. O agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade, conforme se verifica no ID n. 144681309 dos autos principais, alegando ofensa à coisa julgada. Contudo, o Juiz a quo indeferiu o pedido, sob a alegação de que “a coisa julgada no juízo fazendário diz respeito tão somente à limitação e readequação de todos os empréstimos realizados pelo executado, ao montante de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor e não sobre a validade ou exigibilidade do contrato.” Além disso, argumentou que “a via da exceção de pré-executividade não se presta a rediscutir um título executivo já formado.” Com efeito, a discussão cinge-se em torno da força da coisa julgada em outra ação, que não foi nem citada, inclusive, pelo banco/agravado na inicial dos autos originários. Assim, a fim de evitar a realização de atos constritivos, entendo adequado esperar-se o oferecimento das Contrarrazões e julgamento final deste recurso para analisar com maior espectro de cognição as alegações do agravante, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para suspender a Decisão de ID 149511805 dos autos principais, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator